Tribunal: TJDFT
Processo: 0002139-11.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA POLICIAL E LAUDO DE EXAME PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que há prova produzida em juízo capaz de corroborar os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, no sentido de que o acusado era o proprietário da arma de fogo localizada pela polícia milita embaixo de sua cama.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.